Tribunal: TJSP
Processo: 0004444-03.2017.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE – Violência doméstica – Absolvição – Inviabilidade – Autoria e materialidade suficientemente comprovadas – Palavra da vítima em consonância com os elementos de prova – Legitima defesa aventada, mas não comprovada – Reconciliação do casal que não afasta a responsabilização do réu – Delito que se apura mediante ação penal pública incondicionada –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE – Violência doméstica – Absolvição – Inviabilidade – Autoria e materialidade suficientemente comprovadas – Palavra da vítima em consonância com os elementos de prova – Legitima defesa aventada, mas não comprovada – Reconciliação do casal que não afasta a responsabilização do réu – Delito que se apura mediante ação penal pública incondicionada – Pena e regime inalteráveis – Necessidade de alteração da pena substitutiva – Impossibilidade de fixação de prestação de serviços à comunidade para penas privativas de liberdade não superiores a 06 meses – Sentença mantida – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004444-03.2017.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante JOÃO
JOAQUIM DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo, tão somente para
alterar a pena substitutiva para limitação de final de semana, consoante art. 48 do Código
Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004444-03.2017.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 2/12
Apelação Criminal no 0004444-03.2017.8.26.0642
Comarca: Ubatuba
Apelante: João Joaquim dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Diogo Volpe Gonçalves Soares
Voto no 32257
APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL LEVE Violência
doméstica Absolvição Inviabilidade Autoria e materialidade
suficientemente comprovadas Palavra da vítima em consonância
com os elementos de prova Legitima defesa aventada, mas não
comprovada
Reconciliação do casal que não afasta a
responsabilização do réu Delito que se apura mediante ação
penal pública incondicionada Pena e regime inalteráveis
Necessidade de alteração da pena substitutiva Impossibilidade
de fixação de prestação de serviços à comunidade para penas
privativas de liberdade não superiores a 06 meses Sentença
mantida Recurso parcialmente provido.
Vistos.

Trata-se
de
apelação
interposta
por
João
Joaquim dos Santos, contra a r. sentença de fls. 143/150,
que o condenou à pena de 03 meses de detenção, em regime
inicial aberto, como incurso no art. 129, §9o, do Código Penal,
substituída por uma restritiva de direitos consistente na
prestação de serviços à comunidade, pelo prazo daquela, em
entidade oportunamente indicada pelo Juízo da Execução.
Inconformado,
apela
o
réu
em
busca
da
absolvição. Alega, nesta senda, que a vítima iniciou as
agressões, de maneira que agiu em legítima defesa.
Acrescenta que se reconciliou com a vítima, que, inclusive,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004444-03.2017.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 3/12
manifestou desinteresse no prosseguimento da ação em tela
(fls. 166/169).
Contrariado o recurso (fls. 174/175), subiram os
autos, tendo o ilustre Procurador de Justiça João Batista
Mangini de Oliveira opinado pelo parcial provimento do apelo,
a fim de se substituir a modalidade da pena restritiva de
direitos (fls. 189/193).
É o relatório.
Segundo verte dos autos, no dia 13 de agosto de
2017, à noite, na Estrada Yoshio Tozaki, n° 2.015, Corcovado,
na cidade e Comarca de Ubatuba, o acusado ofendeu a
integridade corporal de Luciene Santos, com quem convivia,
provocando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Apurou-se que o apelante e a vítima eram
casados. No dia dos fatos, irritado com uma reclamação da
ofendida, o sentenciado a agrediu, desferindo-lhe socos no
olho e no nariz, além de tapas no rosto.
A materialidade resta demonstrada pelo boletim
de ocorrência (fls. 06/07) e pelo laudo de exame de corpo de
delito (fls. 26), bem como pela prova oral reunida.
A autoria também é inarredável, a despeito da
negativa do réu.
Ao falar em pretório, João contou que, ao chegar
em casa no dia dos fatos, a ofendida, motivada por ciúmes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004444-03.2017.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 4/12
partiu em sua direção e passou a arranhá-lo, oportunidade
em que a afastou, mas, ao fechar uma cortina persiana,
acabou atingindo o nariz da vítima, que se lesionou
acidentalmente. Acrescentou que a filha de Luciene traz
problemas ao casal, por influenciar a mãe. Não agrediu a
vítima (mídia digital).
Por outro lado, Luciene corroborou a narrativa
contida na denúncia. Confirmou que houve uma discussão
com o acusado por conta de ciúmes, ocasião em que ele
desferiu um tapa em seu rosto, além de socos, resultando em
uma lesão em seu nariz. Disse que o réu também comprimiu
seu pescoço. Relatou ter ficado separada do acusado por
aproximadamente
20
dias,
mas
que,
ao
tempo
das
declarações, havia reatado o relacionamento, convivendo com
ele harmonicamente (mídia digital).
Nesta mesma senda, a filha da ofendida, Tamara
Santos Pereira, contou que visualizou João agredindo
Luciene, motivo pelo qual acionou a polícia. Afirmou que a
vítima apresentou sangramento no nariz por decorrência das
agressões sofridas (mídia digital).
E sobre o valor probatório da palavra da vítima e
daqueles que integram o seio familiar em crimes desta
natureza, convém trazer à colação trecho de julgado emanado
da Colenda Corte Paulista:
“Vale
ressaltar
que
em
delitos
que
ocorrem
ordinariamente no âmbito familiar, presentes apenas o
sujeito passivo e o ativo, são importantíssimas as
declarações dos que com eles convivem, pois são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004444-03.2017.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 5/12
relatos
fidedignos,
prestados
por
aqueles
que
presenciaram a infração, sendo a palavra da vítima de
suma importância para a elucidação dos fatos; sob
pena de estarmos chancelando a impunidade sobre
tais crimes.” (Ap. n.o 0008455-37.2010.8.26.0637, Rel.
Edison Brandão, 4.a Câm. Crim., j. em 21.08.2012).
Ademais, improvável a vítima tenha interesse em
incriminar o réu indevidamente, sobretudo porque, como se
viu, reataram o relacionamento.
Com efeito, resta a prova oral plenamente
ajustada a outros elementos de convicção, notadamente o
laudo de exame de corpo de delito, segundo o qual a vítima
experimentou lesões corporais de natureza leve consistentes
em “escoriações recentes, com crosta hemática inicial, na
pirâmide nasal esquerda anterior do ombro direito cauda do
supercílio
esquerdo.
Equimose
avermelhada
bipalpebral
esquerda e frontal esquerda com edema” (fls. 26).
Destarte,
plenamente
configurado
o
fato
criminoso nos moldes do art. 129, §9o, do Código Penal, o que
torna impossível a absolvição por ausência de provas ou
atipicidade da conduta, vale dizer.
De fato, importa salientar que cabia à defesa, nos
termos do art. 156, do Código de Processo Penal, demonstrar
a presença dos elementos da aventada legítima defesa, posto
que por ela suscitada tal excludente de ilicitude ao aludir que
a vítima iniciou a celeuma. Entretanto, não se desincumbiu
desse ônus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004444-03.2017.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 6/12
Pelo contrário, consoante se extrai dos relatos
ofertados pela vítima e por sua filha, foi o réu quem deu início
às agressões.
Some-se que, ao contrário do que se nota com
relação à ofendida, com relação a quem há perícia denotando
ferimentos que se coadunam com a dinâmica dos fatos
sustentada pela acusação, sequer existe alguma prova
material de que o acusado tenha sido agredido.
Não vale, com efeito, a mera alegação, sendo de
rigor a cabal demonstração do referido instituto.
A propósito do tema:
“Anota-se que tal dirimente, para ser reconhecida, deve
aflorar estreme de dúvida e, nesse diapasão, o ônus da
prova incumbe àquele que a invoca. Nesse passo,
caberia ao réu, ora apelante, demonstrar que agiu em
legítima defesa, coisa que não ocorreu na espécie,
sendo, por conseguinte, insuficiente a simples alegação
que agiu impelido pelo manto da excludente, vez que a
escusa foi fragorosamente desmentida pela prova oral
coligida.” (Ap. n.o 0126836-72.2010.8.26.0000, Rel.
Euvaldo Chaib, j. em 28.02.2012).
De outra banda, registre-se, sem valor as
alegações no sentido de que a ofendida manifestou
desinteresse no prosseguimento da ação penal.
É que, por ocasião do julgamento da ADI n.o
4.424, em 09.02.2012, o Supremo Tribunal Federal firmou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004444-03.2017.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 7/12
entendimento de que o crime de lesão corporal dolosa
praticado no âmbito de violência familiar contra a mulher,
independentemente da gravidade da lesão, se procede
mediante ação penal pública incondicionada à representação.
Confira-se, por oportuno, a notícia do julgamento
publicado no Informativo 654 do Excelso Pretório:
"Em seguida, o Plenário, por maioria, julgou procedente
ação direta, proposta pelo Procurador Geral da
República, para atribuir interpretação conforme a
Constituição aos artigos 12, I ;16 e 41, todos da Lei
11.340/2006, e assentar natureza incondicionada da
ação penal em caso de crime de lesão corporal,
praticado mediante violência doméstica e familiar
contra a mulher. Preliminarmente, afastou-se alegação
do Senado da República segundo a qual ação direta
seria imprópria, visto que a Constituição não versaria
natureza da ação penal se pública incondicionada ou
pública subordinada à representação da vítima.
Haveria, conforme sustentado, violência reflexa, uma
vez que a disciplina do tema estaria em normas
infraconstitucionais. O Colegiado explicitou que a
Constituição seria dotada de princípios implícitos e
explícitos, e que caberia à Suprema Corte definir se a
previsão normativa a submeter crime de lesão corporal
leve praticado contra mulher, em ambiente doméstico,
ensejaria tratamento igualitário, consideradas as
lesões provocadas em geral, bem com a necessidade de
representação. Salientou-se a evocação do princípio
explícito da dignidade humana, bem com do art. 26,
§8o, da CF. Frisou-se a grande repercussão do
questionamento, no sentido de definir se haveria
mecanismos capazes de inibir e coibir a violência no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004444-03.2017.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 8/12
âmbito das relações familiares, no que atuação estatal
submeter-se-ia à vontade da vítima. No mérito,
evidenciou-se que os dados estatísticos no tocante à
violência doméstica seriam alarmantes, visto que, na
maioria dos casos em que perpetrada lesão corporal de
natureza leve, a mulher acabaria por não representar
ou
por
afastar
a
representação
anteriormente
formalizada. A respeito, o Min. Ricardo Lewandowski
advertiu que o fato ocorreria, estatisticamente, por vício
de vontade da parte dela. Apontou-se que o agente, por
sua vez, passaria a reiterar seu comportamento ou agir
de forma mais agressiva. Afirmou-se que, sob o ponto
de vista feminino, a ameaça e as agressões físicas
surgiam,
na
maioria
dos
casos,
em
ambiente
doméstico. Seriam eventos decorrentes de dinâmicas
privadas, o que aprofundaria o problema, já que
acirraria a situação de invisibilidade social. Registrou-
se a necessidade de intervenção estatal acerca do
problema, baseado na dignidade da pessoa humana
(CF, art. 1o, I), na igualde (CF, art. 5o, I) e na vedação a
qualquer discriminação atentatória dos diretos e
liberdades fundamentais (CF, art. 5o, XLI). Reputou-se
que a legislação ordinária protetiva estaria em sintonia
com a Convenção sobre a Eliminação de Todas Formas
de Violência contra a Mulher e com a Convenção de
Belém do Pará. Sob o ângulo constitucional, ressaltou-
se o dever do Estado de assegurar assistência à
família e de criar mecanismos para coibir a violência no
âmbito de suas relações. Não seria razoável ou
proporcional, assim, deixar atuação estatal a critério da
vítima. A proteção à mulher esvaziar-se-ia, portanto, no
que admitido que, verificada a agressão com lesão
corporal leve, pudesse ela, depois de acionada a
autoridade policial, recuar e retratar-se em audiência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004444-03.2017.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 9/12
especificamente
designada
com
essa
finalidade,
fazendo-o antes de recebida a denúncia. Dessumiu-se
que deixar a mulher
autora da representação

decidir sobre o início da persecução penal significaria
desconsiderar a assimetria de poder decorrente de
relações histórico-culturais, bem com outros fatores,
tudo a contribuir para a diminuição de sua proteção e a
prorrogar o quadro de violência, discriminação e ofensa
à dignidade humana. Implicaria relevar os graves
impactos emocionais impostos à vítima, impedindo-a de
romper com o estado de submissão. Entendeu-se não
ser aplicável aos crimes glosados pela lei discutida o
que disposto na Lei 9.099/95, de maneira que, em se
tratando de lesões corporais, mesmo que de natureza
leve ou culposa, praticados contra mulher em âmbito
doméstico,
a
ação
penal
cabível
seria
pública
incondicionada. Acentuou-se, entretanto, permanecer a
necessidade de representação para crimes dispostos
em leis diversas da 9.099/95, com o de ameaça e os
cometidos contra dignidade sexual. Consignou-se que o
Tribunal, ao julgar o HC 106212/MS (DJe de
13.6.2011),
declarara,
em
processo
subjetivo,
a
constitucionalidade do art. 41 da Lei 11.340/2006, no
que afastaria a aplicação da Lei dos Juizados
Especiais relativamente aos crimes cometidos com
violência doméstica e familiar contra a mulher,
independentemente da pena prevista. Vencido Min.
Cezar Peluso, Presidente. Aduzia que o legislador não
poderia ter sido leviano ao estabelecer o caráter
condicionado da ação penal. Afirmava que eventual
existência de vício de vontade da mulher ofendida, ao
proceder à retratação, não poderia ser tida com regra.
Alertava para a possibilidade de intimidação da mulher
em levar a notícia-crime, por saber que não poderia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004444-03.2017.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 10/12
influir no andamento da ação penal, assim com para a
excepcionalidade de os crimes serem noticiados por
terceiros. Assinalava que a mera incondicionalidade da
ação penal não constituiria impedimento à violência
familiar, entretanto acirraria a possibilidade dessa
violência, por meio de atitudes de represália contra a
mulher. Asseverava, por fim, que a decisão do Tribunal
estaria
concentrada
na
situação
da
mulher
-
merecedora de proteção por parte do ordenamento
jurídico -, mas que deveria compatibilizar esse valor
com a manutenção da situação familiar, a envolver
outros entes."
A mesma senda trilhou o Superior Tribunal de
Justiça, conforme se infere de recente julgado:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÕES
CORPORAIS
DECORRENTES
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR. VÍTIMA QUE MANIFESTA O
DESEJO DE NÃO PROSSEGUIR COM A APURAÇÃO
DOS FATOS. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA
INCONDICONADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARCTERIZADO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1.
Ao julgar ADI 4424/DF, o Supremo Tribunal Federal
conferiu interpretação conforme à Constituição ao artigo
41 da Lei 11.340/2006, assentando a natureza pública
incondicionada da ação nos casos de lesões corporais
praticados mediante violência doméstica e familiar. 2.
Assim, ainda que a vítima tenha manifestado em sede
policial o seu desinteresse no prosseguimento do feito,
o que foi confirmado em audiência realizada em juízo,
certo é que a sua concordância ou não com a
instauração de ação penal contra o recorrente mostra-
se irrelevante, uma vez que se está diante de delito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004444-03.2017.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 11/12
cuja
ação
penal
é
incondicionada.
3.
Recurso
improvido”. Recurso em Habeas Corpus no 45.444-
MG, relator, Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado
em 08.05.2014).
E, de tão pacífica a questão no Superior Tribunal
de Justiça, foi editada a Súmula n° 542, conforme a qual “a
ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de
violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”.
De mais a mais, é importante anotar que eventual
reconciliação entre as partes, por óbvio, não tem o condão de
retirar o caráter ilícito do comportamento praticado.
Neste sentido, já julgou esta Colenda Câmara de
Direito Criminal:
“Incontestes, pois, materialidade e autoria, sendo
irrelevante a reconciliação do casal, a provocar a
mudança parcial do depoimento da ofendida, que,
agora, tenta minimizar a conduta do “namorado.”
(Apelação no 0000819-02.2014.8.26.0145, Rel. Ivan
Sartori, j. em 28.04.2015).
Assim, por qualquer ângulo que se observe, a
condenação era mesmo de rigor, pois o apelante, de fato,
agrediu a vítima dolosamente, causando-lhe lesões corporais
de natureza leve.
A pena foi fixada no mínimo legal e o regime
inicial estabelecido foi o mais brando, pontos sobre os quais a
defesa nada pode reclamar ou esperar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004444-03.2017.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 12/12
De outra banda, por se tratar de crime que
envolve violência contra a pessoa, a pena privativa de
liberdade sequer poderia ter sido substituída (art. 44, I, do
Código Penal), o que somente se preserva em função do
conformismo ministerial no particular.
Todavia, já que substituída, assiste razão ao
ilustre Procurador de Justiça oficiante, devendo ser alterada a
modalidade da pena restritiva de direitos.
Isso porque, consoante se viu, o acusado foi
condenado à pena privativa de liberdade de 03 meses de
detenção, de maneira que a aplicação de prestação de
serviços à comunidade resta defesa, a teor do art. 46 do
Código Penal.
Destarte,
de
rigor
a
alteração
da
pena
substitutiva para limitação de final de semana, nos moldes do
art. 48 do Codex.
Diante de todo o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao apelo, tão somente para alterar a pena
substitutiva para limitação de final de semana, consoante
art. 48 do Código Penal.
CAMILO LÉLLIS
Relator